Tribunal: TCU
Processo: 023.657/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7983/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.657/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Lima Barreto Benedito (CPF XXX.194.957-XX); Jardel Barboza Lemos (CPF XXX.098.287-XX); Jose Ricardo Figueiredo de Araújo (CPF XXX.725.065-XX); Julian Gleiton de Aquino (CPF XXX.175.266-XX); Ketrim Regina Souza (CPF XXX.540.157-XX); Márcio Fosse Pinto (CPF XXX.314.057-XX); Márcio Gonçalves de Lima (CPF XXX.777.128-XX); Nicolas Xavier Mendonca (CPF XXX.089.897-XX); Paula Helena Menezes Barbosa de Araújo (CPF XXX.513.327-XX) e Renato Nunes de Souza (CPF XXX.302.007-XX). 1.2. Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.